Tribunal: CARF
Processo: 13502.903177/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.903177/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
FRETES
DE
REMESSA
PARA
ARMAZENAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de frete que concedem direito a desconto de crédito da
contribuições somente ocorrem em duas hipóteses (1) no art. 3o, II, das leis de
regência, quando caracterizados como serviços adquiridos como insumo na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ou (2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, para, no
mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para (1) reverter as glosas, nos
termos do Relatório Diligência, apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (2) reverter
as glosas do bens utilizados como material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto, e (3) reverter as glosas sobre as
despesas de “Frete de Vendas para Empresas Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.903177/2011-11
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

do título “Glosa 3 – Relativas à Rubrica Serviços Utilizados como Insumo” do voto. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava provimento neste tópico. Por maioria
de votos, reverter as glosas sobre “Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Destinação de
Resíduos”, “Serviços em Embalagens”, “Aluguel Tanque p/ Armaz-MP/INS”, “Serviço de
Distribuição por Dutovia”, “Tratamento com Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos de
Célula”. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que dava provimento apenas
para reversão das despesas com tratamento de efluentes líquidos e destinação de resíduos. E, por
maioria de votos, negar provimento para manter das glosas sobre as despesas com “Frete p/
Movimentação de PA p/ consumo”, “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de
Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”. Vencidos os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia de Souza Lima, que davam
provimento para reverter estas glosas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Redator designado e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz
Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro (a) Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ, vejamos:
O interessado transmitiu o PER no 33788.13454.080507.1.1.11-6914, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – mercado interno (não
tributadas) referente ao 1o trimestre de 2007;
Posteriormente transmitiu a Dcomp no 20250.19952.100507.1.3.11-6219, visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO COM OS PAFs
13502.720816/2011-13 E 13502.720849/2011-55;
b) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO;
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

c) DA GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS COMPROBATÓRIAS;
d) DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
e) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIAS DA
COFINS;
f) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO f.1)
Água Bruta, Água Desmineralizada, Água clarificada, Ar de serviço, Ar de Instrumento,
Vapor, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Propano, Solvente DMF, Inibidor de
corrosão, Carbonato de Sódio, Gás Freon e Material de Embalagem;
g)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO:
g.1) Pintura Industrial, Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento
Térmico Refratário Antiácido, Serviço de Transporte, Limpeza Industrial, Manutenção
de Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, Serviços de tratamento m)
requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;
de eflluentes e análises físico-químicas de efluentes, Serviços relativos aos materiais de
embalagem;
h) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/2003;
i) DA GLOSA INDEVIDA DAS DESPESAS COM FRETES;
j)
INDEVIDA
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
DE
COFINS-IMPORTAÇÃO
VINCULADOS A RECEITAS DO MERCADO INTERNO;
k) DA INCORRETA UTILIZAÇÃO, PELO FISCO, DE CRÉDITOS DE COFINS
OBJETO
DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
NA
DEDUÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 54, de 14 de julho de 2014;
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS O conceito de insumos para fins de crédito de
PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF
247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é
que podem gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumento da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído no CARF e posteriormente convertido em diligência.
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Após o resultado de diligência a contribuinte se manifestou requerendo a reversão
de todas as glosas, ainda, alegando que muitos itens não teriam sido enfrentados pela
fiscalização.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente.
Quanto ao conhecimento do recurso voluntário, conheço apenas em partes, eis que
muitos itens tratados não foram objeto de contestação em manifestação de inconformidade.
Assim, conheço em parte do recurso tão somente em relação aos itens:
b) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO;
c) DA GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS COMPROBATÓRIAS;
d) DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
e) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIAS DA
COFINS;
f) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO
f.1) Água Bruta, Água Desmineralizada, Água clarificada, Ar de serviço, Ar de
Instrumento, Vapor, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Propano, Solvente DMF,
Inibidor de corrosão, Carbonato de Sódio, Gás Freon e Material de Embalagem;
g)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO:
g.1) Pintura Industrial, Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento
Térmico Refratário Antiácido, Serviço de Transporte, Limpeza Industrial, Manutenção
de Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, Serviços de tratamento de
eflluentes e análises físico-químicas de efluentes, Serviços relativos aos materiais de
embalagem;
h) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/2003;
i) DA GLOSA INDEVIDA DAS DESPESAS COM FRETES;
j)
INDEVIDA
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
DE
COFINS-IMPORTAÇÃO
VINCULADOS A RECEITAS DO MERCADO INTERNO;
Passo a analisar individualmente cada pedido da contribuinte.

Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

1.1.1 NULIDADE POR PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA

Aduz a contribuinte por nulidade por preterição ao direito de defesa.
Não merece prosperar o pleito da contribuinte, verifica-se no presente PAF que a
mesma conseguiu se defender e lastrear documentalmente eu seu pretenso direito ao crédito, não
sendo tolhida nenhuma hipótese de direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
1.1.2 DOS ERROS MATERIAIS COMETIDOS PELA FISCALIZAÇÃO
Aduz a contribuinte que houve erro cometido pela fiscalização referente jan/2007
e mar/2007, vejamos:

Como constou no relatório de diligência, tais divergências foram objeto de
diligência fiscal, o qual compreendeu que:
No Relatório de Diligência, a autoridade fiscal informa que
“51.Conforme alegado na impugnação, e com respaldo nos
documentos apresentados, cabe a glosa pela não apresentação de
documentação comprobatória apenas dos valores constantes na coluna
‘Diferença aceita na impugnação’ da tabela acima”.
Assim, considerando as conclusões do Relatório de Diligência, devem
ser revertidas glosas nos valores de R$ 27.951.592,78 em janeiro de
2007, R$ 19.520.376,79 em fevereiro de 2007 e R$23.248.352,73 em
março de 2007, que serão acrescidos às bases de cálculo dos créditos
das contribuições conforme discriminação a seguir:
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

-CFOPs diversos –Jan/2007: R$ 27.951.592,78 (R$ 31.021.340,90 –R$
3.069.748,12); -CFOPs diversos –Fev/2007: R$ 19.520.376,79 (R$
23.705.152,05 –R$ 4.184.775,26); -CFOPs diversos –Mar/2007: R$
23.248.352,73 (R$ 25.581.090,17 –R$ 2.332.737,44).
Assim, nego provimento.

1.1.3 CONCEITO DE INSUMO

É necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão recorrido
verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e COFINS,
estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

1.1.4 DAS GLOSAS REVERTIDAS
GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Nota-se que as glosas foram motivadas pelo não atendimento “ao conceito de insumo
definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04”, e estão demonstradas na planilha
“Insumos e Serviços Glosados 4T 2011” anexa aos processos.
Mediante análise dos documentos anexos ao processo no 13502.720849/2011-55,
relativo ao auto de infração do período em análise, ” observa-se a glosa, de forma
exemplificativa, de itens tais como Pallet, Kuriroyal S-255, Kurizet L-112, Big Bag,
Filme Stretch, Inibidor de corrosão, Container, Ar de instrumento, água clarificada,
água desmineralizada, Sulfito de sódio 98%, Sulfato de Alumínio, Lauril Sulfato de
Sódio, Gás Freon, Hipoclorito de sódio, Nitrogênio líquid
(...)
ÁGUA BRUTA
Conforme demonstrado pelo contribuinte a água bruta adquirida, juntamente a diversos outros
insumos, é utilizada na elaboração do produto final água clarificada, água
desmineralizada e água potável, sendo certo que parte de sua produção é destinada à venda
para terceiros e parte utilizada como insumo na produção de diversos outros produtos, a
exemplo do PVC, além de ser componente indispensável para o resfriamento de diversas
plantas industriais da recorrente.
Desta forma, considerando o que fora tratado acima com relação ao conceito de insumo,
entendo que a água bruta é essencial para a produção dos produtos industrializados pela
recorrente, havendo assim a necessidade de serem revertidas as glosas dos créditos das
contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, verificados quando da sua aquisição.
NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO
Conforme demonstrado pelo contribuinte o nitrogênio possui diversas funções no processo
produtivo dos estabelecimentos do contribuinte.
Referidos produtos são utilizados para formar uma espécie de manta protetora, impedindo a
contaminação das matérias primas (gases pressurizados a altas temperaturas) por oxigênio,
além de serem utilizados nas etapas de secagem, na remoção de solventes do produto final e na
recuperação do n-hexano dos efluentes líquidos e subprodutos gerados no decorrer do processo
de produção.
Destarte, demonstrado que o gás nitrogênio e o nitrogênio líquido são essenciais para o
desenvolvimento da atividade da empresa, seja no resfriamento de equipamentos e suas partes,
seja como veículo condutor de outros insumos, a glosa determinada pela fiscalização se
mostra equivocada, havendo a necessidade de ser revertida.
TRATAMENTO DE ÁGUA (KURIROYAL S255, KURIROYAL F509,
KURIZET A651, KURIZET L 112 , KURIZET L 107, TOLAD 249,
HIPOCLORITO DE SÓDIO, KURIZET, CLORO LÍQUIDO, CAL
VIRGEM, DIANODIC DN 2106, POLYFLOC AE 1138,
Os componentes químicos listados no presente tópico mostram-se essenciais para a produção
industrial do contribuinte, seja utilizando os como insumos diretos para se chegar ao produto
final, seja como insumos utilizados para garantir o perfeito funcionamento de componentes
mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos do parque industrial.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte,
necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
SOLVENTE DMF, SOLVENTE ISOPARAFÍNICO E SOLVENTE
AROMATICO.
O solvente DMF, conforme demonstrado nos autos do presente processo (especialmente
no laudo do IPT), é insumo utilizado no processo produtivo do Butadieno 1,3 de alta
pureza, promovendo a separação de vários componentes, para se chegar ao produto
final.
O solvente isoparafínico é utilizado no processo produtivo
do contribuinte.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte,
necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
AR DE INSTRUMENTO E AR SINTETICO
O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos pneumáticos dispostos nos
parques fabris das unidades do contribuinte.
Referidos equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus produtos e, via
de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo ar instrumento, não há produção.
Além do acionamento de diversos equipamentos do processo produtivo, diversos dispositivos
de segurança, como válvulas de controle, são acionados pelo ar de instrumento.
O ar sintético são utilizados nas unidades PP1/PP2/PE5 na função de promover a chama de
equipamentos analíticos. Equipamentos com a finalidade de analisar de forma on-line a
especificação de diversos produtos da planta industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento e do ar sintetico no processo produtivo
do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
ÓLEO COMBUSTÍVEL ÓLEO MINERAL
O óleo combustível é utilizado na produção de vapor cuja finalidade no processo produtivo é
a geração de energia elétrica. Além disso, o vapor move grande parte da planta fabril, seja na
aplicação direta na produção dos produtos fabricados, ou ainda, na limpeza e conservação dos
equipamentos. O óleo mineral é utilizado em análises químicas.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte,
necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
INIBIDORES DE CORROSÃO
Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza diversos produtos
químicos que, geralmente, ocasionam desgaste e corrosão do maquinário no processo de
produção. E assim, com o objetivo de minimizar os efeitos destes produtos, o contribuinte
utiliza diversos tipos de inibidores de corrosão.
Assim, o contribuinte adquire diversos tipos de inibidores, tais como TRASAR 3DT, NALCO
7384.
Afirma ser certo que a falta de participação dos inibidores de corrosão, sequestrantes de
oxigênio e biocidas no processo produtivo inviabilizaria a produção ou, no mínimo, geraria um
produto completamente imprestável ao fim a que se destina.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,”, acima
discriminados, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto de reversão
de glosa.
VASELINA
Tal produto tem a finalidade de tornar o catalisador utilizado no processo de polimerização
numa massa pastosa para propiciar a produção do polipropileno sem riscos de formação de
grumos dentro do reator e consequentemente a parada da planta devido a obstruções.
Ou seja, o vaselina tem a função de transformar o catalisador, um produto sólido, numa massa
pastosa a ser utilizada no processo produtivo do contribuinte. a aplicação desse catalisador em
forma pastosa irá determinar as propriedades e características do polipropileno, bem como as
aplicações que ele terá.
Nesse contexto, tal produto, atende ao critério da essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto
de reversão de glosa.
GÁS FREON
O gás freon é um fluído refrigerante utilizado no resfriamento de torres de condensação e
geladeiras de armazenagem dos componentes químicos necessários à produção dos produtos
finais.
Na hipótese de não haver o resfriamento garantido pelo gás freon, os componentes
utilizados pela recorrente como matéria prima, submetidos à temperatura ambiente
decompõem-se, podendo até mesmo causar a explosão do recipiente em que se encontra
armazenado.
Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo do
contribuinte. Portanto, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto de
reversão de glosa.
CARBONATO
DE
SODIO
98%
E
BICARBONATO DE SÓDIO.
O Carbonato de sódio/Bicarbonato de Sódio têm a função de neutralizador de pH,
bem como ainda tem a função de proporcionar a proteção contra a corrosão.
Desta forma, mostra-se como componentes indispensáveis ao processo produtivo do
contribuinte. Portanto, atende ao critério da essencialidade, e, portanto, deverão ser
objeto de reversão de glosa.

.
1.1.5 ITENS NÃO REVERTIDOS PELA UNIDADE DE ORIGEM

Os itens abaixo não foram revertidos pela unidade de origem, vejamos:
PALLETES, BIG BAG, SACO ACONDICIONADOR RESINA, FIO RECHEIO, FIO
POLIESTER,
CONTETOR,
FIO
ALGODÃO,
FITAS
PAPEL,
BOBINA
ENVASAMENTO, LONA PLASTICA, LONA PLASTICA, ETIQUETA PAPEL,
CONTAINER, LACRE PLASTICO, CAPA PLASTICA, CAPA TRANSPARENTE,
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

SACO PAPEL, LACRE SEGURANÇA, FILME STRETCH, FILME TUBULAR,
FITA ADESIVA, FILME COBERTURA, LONA PEBD, CHAPA PAPELÃO,
CAPUZ VINICON, SACO PLASTICO, CAPA PARA BIG BAG.

No entanto, em caso análogo no PAF no 13502.901045/2012-36, o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, proferiu voto assim constante na ementa e dispositivo;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2011
a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de Cofins, deve ser
verificado à luz dos critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa devem ser
solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento específicos para cada trimestre
respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à
Secretaria da Receita Federal a competência para disciplinar como deverão ser
efetuados os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.

(...)
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (a) por maioria de votos, para: (a1) negar provimento em relação a paletes,
vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes
Neto e Márcio Robson Costa; e (a2) negar provimento em relação a despesas com redes
de transmissão de energia elétrica, vencidos os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (b) por unanimidade de
votos, para: (b1) reconhecer créditos em relação a água bruta e água clarificada, água
desmineralizada, sulfato de alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal
virgem, antiespumante Dehydran, Tego antiespumante, nitrogênio gasoso/líquido,
propano 98% pureza CFE, solvente DMF, gás freon, tego antifoam, inibidores de
corrosão sequestrantes de oxigênio e biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse,
Sulfito sódio), Kurita Oxa 101, Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor,
hipoclórito de sódio, Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de sódio, sulfito de
sódio, tambor, vaselina, vaselina byk, graxa, carbonato de sódio, areia, esferas
cerâmicas, Dianodic, Spectrus, anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas,
parafusos, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas,
disjuntores, pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos,
fianges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta para solda, válvulas, tubos,
molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos,
conectores, sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e
sacas para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag flexível;
bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas afixadas nas
embalagens, os marcadores e tinta específica para a impressora; e fios de algodão e
poliéster, barbante, lonas, papelão, clorofórmio, acetona, solução tampão, ar sintético,
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento de Proteção Individual - EPI,
Vapor, argônio, ar sintético, borracha, desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica,
talco micronizado, fluido térmico, multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos
em relação a fretes na aquisição de insumos, serviços associados aos materiais de
embalagem, serviços da área de manutenção e conservação industrial, ar de instrumento,
ar de serviço, e créditos do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados
nos centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário para que seja
reconhecido o crédito SAP em análise a partir do momento do início da depreciação tido
como correto pela Fiscalização, qual seja, na data em que a peça foi instalada no
equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações referentes aos insumos que
não constam da autuação: resinas aniônicas, catiônicas e permutadoras de íons,
Hidróxido de Cálcio, Carvão Ativado e KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL -
trietil alumínio e isoprenil, hidrogênio, óleo mineral, queimadores de gás, junta de
vedação, carvão REF 3700, óleo combustível, e gás natural; e (b5) negar provimento em
relação aos demais itens (capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras, caixas
de papelão, filmes, fitas, colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum
quadrada, caixa lig aluminio fund tgvp retan npt, capacitor eletrolítico, chave
seccionadora, chumbador fix perf aco carb compr, contra pino, corrente rolo passo,
disco corte metal grana, disjuntor termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro,
modulo / display / teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção, material
de manutenção, material p/ máquinas de carga e guindastes, material para serviço de
instrumentação, rolamento, serra máquina aço, tee femea aço/ tee união aço, créditos do
SAP com data de início da depreciação anterior à data de aquisição / utilização, Créditos
do "legado", fretes para movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do
recorrente ou para armazenagem, e créditos de períodos anteriores).
(...)
Sopesando os argumentos, e mesmo entendendo corretos os argumentos utilizados pela
Fiscalização, verifico que os produtos “sacarias, sacos, papel extensível, big bags,
mag bags, bulk liner injetor e sacas para big bags; container/contentor flexível
(SanBag) e o big bag flexível; bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel,
formulários e fitas adesivas afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta
específica para a impressora; e fios de algodão e poliéster, barbante, lonas,
papelão” se enquadram no conceito de embalagens, e voto por dar provimento ao
pedido quanto a estes produtos.
Ainda, envolvendo os materiais de embalagem, assim fixou entendimento no PAF
no 13502.901045/2012-36 o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:

XXXXI – SERVIÇOS RELATIVOS AOS MATERIAIS DE EMBALAGEM Afirma o
recorrente que, aplicando a mesma interpretação simplista conferida aos materiais de
embalagem, a Fiscalização efetuou a glosa dos serviços a eles correlatos, a saber, os
serviços relacionados envasamento de bobina, serviço filme tubular, serviço de filme
azul, serviço de filme de cobertura, serviço de liner para big bag e serviço capuz para
big bag.
Afirma, ainda, que tais serviços são executados, sob encomenda, junto a
estabelecimentos industriais com o fim de adequar as embalagens às necessidades da
Recorrente, adaptando-as para fins de adequada utilização.
A partir da mesma linha de raciocínio desenvolvida pela Autoridade Fiscal, tendo sido
revertidas as glosas sobre parte dos materiais de embalagem, forçoso concluir que
também dever ser revertidas as glosas sobre os serviços associados a estes materiais.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do recorrente
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos acima, revertendo todas
glosas.
Dessa forma, reverto as glosas.
1.1.5.1 GLOSA 3 - RELATIVAS À RUBRICA SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
Em relação à rubrica dos serviços utilizados como insumos, assim compreendeu a
unidade de origem;
SERVIÇOS
PINTURA
INDUSTRIAL;
MANUTENÇÃO
CIVIL
AREAS
INDUSTRIAL, LIMPEZA INDUSTRIAL, SERVIÇO DE INSTRUMENTAÇÃO,
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS
LABORATORIO;
INSPEÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO; ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E
ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA; SERVIÇOS DE
CALDEIRARIA, DE MECÂNICA E DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ACESSO
PARA
MANUTENÇÃO
E
MONTAGEM;
GERENCIAMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS E PARADAS; SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO;
SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE CARGA, SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO,
SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO.

O contribuinte afirma que se constitui de diversas de unidades fabris
destinadas à industrialização e a comercialização de produtos petroquímicos de primeira e
segunda geração.
Afirma que para a produção dos seus diversos produtos finais se desenvolva
regularmente, é imprescindível que o contribuinte mantenha suas plantas industriais em
perfeito estado de funcionamento, sempre com vistas a otimizar os processos produtivos ali
desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas atividades.
Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades fabris,
suas máquinas e equipamentos e demais instalações que guarnecem seus parques industriais,
sejam submetidos a regulares e periódicos serviços de monitoramento, manutenção,
higienização e eventuais reparos.
Sustenta ainda que, nestas circunstâncias é que se tem por fundamental
relevância a contratação de diversas empresas para, de acordo com suas respectivas
especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao perfeito exercício da atividade
econômica nela desenvolvida. Ressalta que tal manutenção perpassa não somente pelas
máquinas, equipamentos e acessórios das unidades, mas também pela estrutura física (civil)
nas quais está instalada.
E finaliza que todos esses serviços constituem em efetivos custos inerentes à
produção, não podendo ser dissociados do contexto em que se encontram inseridos, tão clara é
a sua relevância dentro do processo produtivo desempenhado no parque fabril do contribuinte.
O Parecer Normativo Cosit 05/2018 assim disciplina a questão nos seus
parágrafos 20, 21, 22, 23, 81, 88 e 89:
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento e da
inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de creditamento pela aquisição de
insumos como a regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação
de serviços no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, sempre juízo das demais modalidades de creditamento estabelecidas pela
legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas.
Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o creditamento
para insumos do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados, como
vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos ativos
produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se mantenha o
ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no ativo
produtivo de peças de reposição de itens consumíveis (ordinariamente se desgastam
com o funcionamento do ativo); b )contratação de serviços de reparo do ativo produtivo
(conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas jurídicas, com
ou sem fornecimento de bens.
Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, e não
somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta Secretaria.
Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao processo, bem como o
disposto na decisão do STJ e Parecer Normativo Cosit05/2018 , os serviços acima
atendem aos critérios da essencialidade e relevância exigidos para a caracterização
deles como insumos.
Relativamente aos serviços de “Tratamentos de Efluentes” e “Destinação de
Resíduos”, o Parecer Normativo COSIT no 05, de 17/12/2018, dispõe:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância,
os itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
Assim, tais dispêndios relativos a serviços de tratamento de efluentes serão objeto de
reversão de glosa.

1.1.5.2 SERVIÇOS VARIÁVEIS

Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Serviços Variáveis de Produção
Quanto a rubrica Serviços Variáveis de Produção (conta balancete no
41010105), disposto no item 14 do Termo de Verificação Fiscal, consta que a
mesma possui as seguintes sub-contas: “Tratamento de Efluentes Líquidos,
“Destinação de Resíduos”, “Serviços em Embalagens”, “Aluguel Tanque p/
Armaz-MP/INS”, “Serviço de Distribuição por Dutovia”, “Tratamento com
Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos de Célula”, “Frete p/
Movimentação de PA p/ consumo” e “Serviços de Transmissão de Energia
Elétrica”.

Quanto aos demais serviços: Serv. Embalagens, Aluguel Tanque p/ Armaz-
MP/INS”, “Serviço de Distribuição por Dutovia”, “Tratamento com Produtos Químicos”,
“Renovação de Anodos de Célula”, “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”, “Destinação
de Residuos”), reverto as mencionadas glosas nos termos do acórdâo no 3301-011.758.
Dessa forma, voto por reverter todas as glosas nos termos da fundamentação da
unidade de origem.

1.1.6 GLOSA 4 - RELATIVAS À DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDAS

Aduz unidade de origem;
Quando da análise do presente item, a autoridade fiscal, vide respectivo Termo de
Verificação Fiscal datado de 17/08/2012, efetuou a glosa das rubricas, “Fretes de
Transferência de Produto Acabado”, “Frete de Remessa para Armazenagem” e
“Fretes p/ Armazenagem Contingencial” nos valores correspondentes a:
(...)
Portanto, a princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos calculado somente sobre os gastos com fretes na venda de produtos, desde
que o ônus fosse suportado pelo vendedor.
Quanto ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias/insumos, não há
previsão legal específica para o cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto, os
incisos I e II do artigo 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 preveem a hipótese
de cálculo de crédito na compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados como
insumo.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

(...)
Assim, o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado de pessoa jurídica e
suportado pela adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos das
contribuições, uma vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição delas. O
crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições decorre, no caso,
da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de aquisição do bem.
(...)
Assim, somente os gastos com frete na venda de mercadorias e gastos relativos a
despesas com frete na compra de insumos gerariam direito a créditos da não
cumulatividade, os demais tipos de frete, por falta de previsão legal, não originariam tal
direito.
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Transferência de
Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de Vendas para
Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” deverão ser objeto de
manutenção de glosa.
Assim, serão mantidas as glosas relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas”, nos valores de R$ 17.655.594,44 (outubro/2010), R$
17.372.198,60 (novembro/2010) e R$ 12.117.195,84 (dezembro/2010).

Afirma a Recorrente que as mercadorias transferidas para os centros distribuidores
ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua posterior comercialização, seja no
mercado interno, seja para o exterior. Ou seja, tais transferências ou remessas para armazenagem
precederiam futuras remessas para clientes adquirentes, se integrando à própria operação de
venda, não se configurando assim em operações isoladas, mas sim etapas do percurso que os
produtos percorrerão até seus destinatários finais. Seriam, assim, despesas essenciais para que se
operacionalize e se aperfeiçoe a venda das mercadorias produzidas.
Com base no acima exposto, entendo ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente. A
mesma solução serve a glosa dos fretes para vendas para empresas ligadas à Recorrente.
Conforme demonstrado nas impugnações e documentos trazidos com as mesmas, tratam-se de
empresas que, embora mantenham vínculo societário, são independentes juridicamente.
Os documentos (notas fiscais e conhecimento de transporte) demonstram a
realização de operações de venda e não transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Desta feita, tratando-se de frete de venda a terceiros, entendo que a glosa deve ser
revertida e garantido à Recorrente o direito ao crédito.

1.1.7 DAS GLOSAS REFERENTES A FALTA DE NOTAS FISCAIS SEM
COMPROVAÇÃO

Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Consonante o pleito das glosas pela ausência de nota fiscal, correto o
entendimento da DRJ e fiscalização, pois, no PER/DCOMP o ônus probatório é da contribuinte,
em não fazendo tal prova, inexiste rastreabilidade dos documentos.
Desse modo, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
de nulidade, e no mérito voto por dar parcial provimento para reversão dos itens bens e serviços
utilizados como insumos; e armazenagem e fretes sobre as vendas.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto aos temas créditos sobre
despesas de fretes das rubricas: (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”e “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/
Armazenagem Contingencial MI”.
1
Fretes para movimentação de produto acabado para consumo e frete
de transferência de produtos acabados
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Em outro recente julgado, a 3a Turma da CSRF firmou o entendimento
materializado na ementa parcial abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.”
(Acórdão no 9303-013.957, Processo no 10665.720321/2008-20, sessão de 13 de abril de
2023, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
2
Frete de remessa para armazenagem e frete de remessa para
armazenagem contingencial – mercado interno
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço de frete
que concede direito a desconto de crédito das contribuições se dá, somente, em duas hipóteses:
1. do art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda; ou
2. do art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do regramento é a relação
com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se,
intimamente, às matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete
vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de venda.
No caso em questão, os fretes não se referem a serviços contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos adquirentes. Portanto, a legislação em comento não prevê o
creditamento para o caso do serviço do frete de remessa para armazenagem e do frete de remessa
para armazenagem contingencial, do que se conclui como indevida a inclusão na base de cálculo
dos créditos.
Conclusão
Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, voto por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas dos créditos sobre as despesas
com (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo” e “Fretes de Transferência de Produtos
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.332 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.903177/2011-11

Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem
Contingencial MI”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2862
DF CARF MF
Original